Tribunal: TJMT
Processo: 1003715-26.2020.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003715-26.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE DELITOS DE TRÂNSITO (APELANTE), PEDRO PAULO CORTEZ - CPF: 483.555.691-72 (APELANTE), JOACIL RODRIGUES GONÇALVES (APELADO), JOACIL RODRIGUES GONCALVES - CPF: 746.690.951-53 (APELANTE), LEOCILIO MESSIAS DOS REIS JUNIOR - CPF: 010.347.931-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVONEY ASSIS JESUS (TESTEMUNHA), PEDRO PAULO CORTEZ - CPF: 483.555.691-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NO LOCAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CAUSA DE AUMENTO INDEPENDENTE DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 303, §1o, c/c art. 302, §1o, I, e art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do Código Penal, em razão de colisão traseira que provocou lesões na vítima, estando o agente sob influência de álcool e sem habilitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de perícia no local do acidente impede a condenação; (
ii
) estabelecer se a causa de aumento pela ausência de habilitação exige nexo causal direto com o resultado lesivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de perícia no local do acidente não invalida a condenação quando a materialidade, a autoria e a dinâmica delitiva são comprovadas por outros meios idôneos, como o laudo de lesões corporais, a palavra coerente da vítima, os depoimentos harmônicos dos policiais e a confissão parcial do réu, sem demonstração de prejuízo à defesa.

A embriaguez ao volante resta demonstrada
quand
o
realizado
teste de etilômetro com resultado superior ao limite legal
.

Comprovadas a embriaguez e
a colisão traseira
, resta
evidencia
da
a inobservância do dever objetivo de cuidado, atraindo a presunção de culpa do condutor que seguia atrás, não afastada pela defesa.

O delito do art. 306 do CTB

é de perigo abstrato
.

A
causa de aumento decorrente da ausência de habilitação incide como circunstância objetiva de maior reprovabilidade da conduta, independentemente da demonstração de nexo causal direto com o resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. A falta de perícia no local do acidente não impede a condenação quando outros elementos probatórios idôneos demonstram a materialidade, a autoria e a dinâmica dos fatos, sem prejuízo à defesa. 2. O crime de embriaguez ao volante previsto no art. 306 do CTB
é de perigo abstrato e dispensa prova de risco concreto. 3. A causa de aumento pela ausência de habilitação incide por revelar maior reprovabilidade da conduta e independe de nexo causal direto com o resultado lesivo.
”

Dispositivos relevantes citados
: CTB,
arts
. 29, II, 302, §1o, I, 303, §1o, e 306; CP, art. 69; CPP,
arts
. 158 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
2.442.694/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
18/12/2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
2642768/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma,
DJe
21/10/2024; TJMT, Apelação Criminal no 1025916-98.2021.8.11.0002, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 06/12/2025; TJMT, Apelação Criminal no 1000313-87.2021.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 03/11/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Joacil
Rodrigues Gonçalves
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 1003715-26.2020.8.11.0042, que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 303, §1o, c/c artigo 302, §1o, inciso I, e artigo 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Sustenta-se, em síntese, a absolvição, sob o argumento de ausência de prova pericial quanto à dinâmica do acidente e, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento decorrente da ausência de habilitação, ao fundamento de inexistência de nexo causal.

Foram apresentadas contrarrazões pleiteando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dra.
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O
presente
recurso

é

tempestivo
, fo
i
interposto
por parte legítima e mediante o instrumento jurídico
adequado,
assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Tratando-se de condenação pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor,
é prescindível a realização de perícia no local do acidente, desde que suprida por outros meios de prova idôneos,
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“O laudo pericial do local do acidente, embora importante, não é imprescindível à formação do convencimento, podendo ser suprido por outros elementos de prova idôneos, inexistindo nulidade quando não demonstrado prejuízo.” (STJ,
AgRg
no
AREsp
2.442.694/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
18/12/2023).

Embora o artigo 158 do Código de Processo Penal estabeleça a necessidade de exame pericial quando a infração deixar vestígios, a sua ausência não implica nulidade automática, sobretudo quando não demonstrado prejuízo, nos termos do artigo 563 do CPP.

No caso, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por laudo de exame de corpo de delito, que atestou as lesões sofridas pela vítima, consistentes em ferimentos contusos compatíveis com a dinâmica do acidente.

A autoria e a dinâmica do evento emergem de forma coesa do conjunto probatório, especialmente da palavra da vítima, prestada em juízo sob o crivo do contraditório, que descreveu de maneira firme e coerente a colisão traseira provocada pelo apelante quando reduziu a velocidade para transpor lombada, ocasionando o capotamento e as lesões.

Tal narrativa é corroborada pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, os quais foram claros quanto ao estado de embriaguez do apelante e à dinâmica do sinistro.

Nesse ponto, é oportuno registrar que, conforme orientação consolidada desta Corte (Enunciado no 8 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT), os depoimentos de policiais, quando harmônicos e coerentes, constituem meio idôneo de prova apto a embasar a condenação, inexistindo qualquer impedimento à sua valoração.

O
próprio apelante admitiu, ainda que parcialmente, a ingestão de bebida alcoólica, a ausência de habilitação e a impossibilidade de evitar a colisão, circunstância que reforça a conclusão adotada na sentença, não sendo possível ao réu beneficiar-se da confissão para fins de atenuação e, simultaneamente, afastar sua eficácia probatória.

No que concerne à responsabilidade penal, verifica-se que a conduta do apelante se
subsume
perfeitamente aos tipos penais imputados.
Restou demonstrado que conduzia veículo automotor sob influência de álcool, sem possuir habilitação, vindo a colidir na traseira do veículo da vítima.

A embriaguez ao volante restou comprovada por teste de etilômetro que aferiu concentração de 0,39 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, acima do limite legal, circunstância que
evidencia
grave violação ao dever objetivo de cuidado.

A
lém do estado de embriaguez do acusado, a
colisão traseira atrai a presunção de culpa do condutor que segue atrás, por inobservância do dever de manter distância de segurança, nos termos do artigo 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, presunção esta não elidida pela defesa.

O delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro
é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de risco concreto, bastando a condução do veículo com a capacidade psicomotora alterada, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

(...) O acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com a concentração de álcool por litro de sangue maior do que a admitida pelo tipo penal.(...) (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2642768 SP 2024/0179627-1, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 15/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2024)

No mesmo sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)
A Lei no 12.760/2012 ampliou os meios de prova aptos a comprovar a alteração da capacidade psicomotora, admitindo, além da dosagem alcoólica, elementos testemunhais, exames e quaisquer meios lícitos
( CTB
, art. 306, §§ 1o e 2o). 4. O teste de etilômetro registrou resultado de 0,35 mg/L, acima do limite de 0,3 mg/L previsto no art. 306, § 1o, I, do CTB, constituindo prova técnica suficiente à demonstração da materialidade. 5. Os depoimentos policiais, prestados na fase administrativa e ratificados em juízo, revelam sinais evidentes de embriaguez e condução de veículo sem habilitação, encontrando-se em consonância com todo o acervo probatório. Conforme entendimento consolidado deste Tribunal (Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas), tais depoimentos, quando harmônicos, são idôneos para fundamentar condenação. 6. O delito de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a demonstração de efetiva alteração da capacidade psicomotora ou condução anormal, bastando a prova da influência alcoólica acima do limite legal, consoante orientação do STJ (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1.829.045/GO).
(...)
(
TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10259169820218110002, Relator: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/12/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/12/2025)

No tocante ao pleito subsidiário de afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 303, §1o, c/c artigo 302, §1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro
,
a
ausência de habilitação constitui circunstância objetiva de maior reprovabilidade da conduta, cuja incidência prescinde da demonstração de nexo causal direto com o resultado lesivo, por refletir maior desvalor da ação, entendimento este adotado por este Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

(...) A condução de veículo automotor sem habilitação e em estado de embriaguez caracteriza grave violação do dever objetivo de cuidado, configurando a imprudência necessária à caracterização do crime culposo. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10003138720218110013, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/11/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/11/2025)
.

Dessa forma, as teses defensivas não se sustentam, porquanto infirmadas por conjunto probatório sólido, harmônico e suficiente, não havendo qualquer elemento apto a desconstituir a conclusão alcançada na sentença.

Ante
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO do recurso interposto p
or

Joacil
Rodrigues Gonçalves

e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO

mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026